Tribunal: TJBA
Processo: 8046536-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8046536-44.2025.8.05.0000

COMARCA: CONDEÚBA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO: CLÁUDIO

VIEIRA LOPES
–
OAB/SP 396035

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA.

PACIENTE:
OTINO FERREIRA PORTO FILHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, SUPOSTAMENTE LIDERADA POR OTINO FERREIRA PORTO FILHO, QUE, MESMO RESIDINDO NO ESTADO DE SÃO PAULO, COMANDARIA AS ATIVIDADES ILÍCITAS EM CONDEÚBA E REGIÃO. PACIENTE ENCONTRA-SE FORAGIDO.
CONSTRANGIM
ENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

3
-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.

8046536-44.2025.8.05.0000
, tendo
CLÁUDIO VIEIRA LOPES – OAB/SP 396035
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
OTINO FERREIRA PORTO FILHO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR